Tribunal: TJMT
Processo: 0006125-49.2006.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006125-49.2006.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L. EBARLE & CIA LTDA. - CNPJ: 02.949.804/0001-67 (AGRAVADO), REGINALDO ALVES DE SOUSA - CPF: 315.168.208-19 (AGRAVADO), DIVINO CARDOSO LACERDA - CPF: 942.319.901-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – ALEGADA INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ DECISÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0006125-49.2006.8.11.0015
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o exequente sustenta que o Estado a todo momento que foi provocada realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo.

Afirma que a
prescrição intercorrente não está evidenciada uma vez que
o prazo de 1 ano de suspensão processual que necessariamente precede a prescrição terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

Enfatiza que ao contrário do decidido, o despacho ordenador da citação não inicia o prazo prescricional.

Destaca que nos autos constata-se penhoras bem-sucedidas e, esses são fatores que interrompem e suspendem a prescrição, razão pela qual a sentença merece reforma.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram determinantes
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS e, a título de reforçar o entendimento já exposto passo a TRANCREVER parte da decisão atacada:

(...)

O despacho inicial, foi proferido em 31/07/2006, sendo que na sequência há a expedição de mandado de citação, cujo resultado foi infrutífero.

Intimada, a Fazenda Pública requereu a citação por Oficial de Justiça, também com resultado negativo.

Em 11/04/2007 foi determinada a citação por edital.

A publicação se deu em 19/10/2007 e, em 19/12/2007 foi certificado o decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento do débito bem como de nomear bens à penhora.

Intimada pessoalmente, em 17/03/2008, a Fazenda Estadual requereu a penhora on-line, via Sistema BacenJud.

A penhora on-line, foi efetivada em 26/05/2008 sem resultado positivo.

A fazenda Pública foi intimada em 18/06/2008 desse resultado.

(...)

Posteriormente, várias foram as tentativas de penhora de bens, tanto pelo sistema BACENJUD, como pelo sistema RENAJUD e todas sem êxito em encontrar bens ou valores que pudessem satisfazer o crédito tributário.

E, por fim, 08/02/2023, o Juiz proferiu a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Conforme consulta no andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal, a primeira tentativa frustrada de penhora on line, ocorreu em 14/05/2008. E a intimação pessoal da parte Exequente com carga dos autos, do resultado negativo, se deu em 18/06/2008.

Partindo dessa premissa, observa-se que, após a primeira tentativa frustrada de penhora on line, é possível se vislumbrar que
a intimação pessoal à Fazenda Pública, se deu em 18/06/2008, marco interruptivo
.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 18/06/2009, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 18/06/2014.

E, por fim em 16/05/2023 foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Diversamente do que alega a parte exequente, não há no feito qualquer outro ato apto, antes da ocorrência da prescrição intercorrente, que suspende, ou interrompe a contagem do prazo prescricional.

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS.

Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024